Tribunal: TJDFT
Processo: 0738978-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 1a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0738978-62.2025.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: JOAO JOSE SERAFIM FILHO REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Compulsando os autos, não restou comprovado o trânsito em julgado, requisito essencial para o ajuizamento da Revisão Criminal, bem como as peças essenciais para o julgamento do feito. Dessa forma, intime-se o requerente para, no prazo de 5 dias, instruir a presente Revisão Criminal, sob pena de indeferimento da inicial. Após, vindos os documentos, dê-se vista à Procuradoria de Justiça. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR